Tribunal: TJMT
Processo: 1000928-28.2025.8.11.9005
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000928-28.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MULLENA CRISTINA MARTINS DOS SANTOS - CPF: 045.404.521-26 (ADVOGADO), JOSE EVANALDO MARQUES PAES - CPF: 832.834.981-72 (IMPETRANTE), JUIZ DO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:

DIREITO CONSTITUCIONAL E DO CONSUMIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADOS ESPECIAIS. EXIGÊNCIA DE TENTATIVA PRÉVIA DE RESOLUÇÃO ADMI
NISTRATIVA. ILEGALIDADE.
OFENSA
À
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado contra ato de juízo dos Juizados Especiais que indeferiu a petição inicial sob fundamento de ausência de comprovação de tentativa extrajudicial de solução da demanda, em ação de natureza consumerista.

Fato relevante. A petição inicial foi indeferida por ausência de documento não exigido por lei. O indeferimento impediu o acesso da parte à apreciação judicial do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exigência de tentativa prévia de resolução administrativa como condição para o recebimento da petição inicial em demandas ajuizadas nos Juizados Especiais, especialmente em matéria de direito do consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há previsão legal de tentativa obrigatória de composição administrativa como requisito de admissibilidade da petição inicial no microssistema dos Juizados Especiais.

A criação de condição não prevista em lei para acesso ao Judiciário afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988.

Presente o direito líquido e certo à análise judicial da demanda, sem condicionantes formais ilegítimas, impõe-se a concessão da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a exigência de comprovação de tentativa prévia de solução administrativa como requisito para o recebimento de petição inicial nos Juizados Especiais. 2. A criação de requisito não previsto em lei viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por José
Evanaldo
Marques Paes, com pedido liminar, contra ato da Juíza Cooperadora do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais do TJMT, proferido nos autos do processo no 1034034-27.2025.8.11.0001.

O impetrante sustenta que, ao ajuizar ação declaratória cumulada com pedido de repetição de indébito e danos morais, foi intimado para comprovar tentativa de resolução administrativa prévia da demanda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do art. 321 do CPC.

Alega que tal exigência é incompatível com o ordenamento constitucional e infraconstitucional vigente, por implicar restrição indevida ao direito de ação e à tutela jurisdicional efetiva.

A liminar foi concedida, suspendendo os efeitos do ato judicial impugnado e determinando o regular prosseguimento da ação originária.

Instado, o Ministério Público manifestou-se pela não intervenção, por ausência de interesse público relevante.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A decisão judicial impugnada condicionou o recebimento e prosseguimento da ação originária à demonstração de que o autor teria esgotado previamente a via administrativa, por meio de SAC, Procon, consumidor.gov ou notificação extrajudicial, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Tal exigência, conquanto voltada ao aprimoramento do procedimento, exorbita os limites legais da admissibilidade da ação, especialmente em se tratando de relação de consumo ajuizada nos Juizados Especiais.

O art. 5o, XXXV da Constituição Federal estabelece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Assim, o direito de ação não pode ser condicionado a esgotamento de instâncias administrativas, salvo quando expressamente previsto em lei — o que não é o caso em matéria consumerista.

O Código de Defesa do Consumidor e a Lei 9.099/95 não preveem qualquer obrigatoriedade de tentativa de solução administrativa como requisito para o ajuizamento da demanda. Ao contrário, os Juizados visam facilitar o acesso à Justiça por meio da informalidade, simplicidade e celeridade processual (Lei 9.099/95, art. 2o).

Portanto, ao impor condição não prevista legalmente, o ato judicial atacado configura ilegalidade manifesta, por violação ao princípio da legalidade e ao direito líquido e certo do cidadão de buscar tutela judicial imediata.

Ressalte-se que a parte autora narrou fatos que, em tese, configuram cobrança indevida em benefício previdenciário, matéria que, inclusive, enseja tutela de urgência. O indeferimento liminar da petição por ausência de “tentativa prévia” compromete a utilidade e a urgência da tutela jurisdicional.

Por fim, a via eleita é adequada. Não há recurso previsto contra tal decisão interlocutória, o que justifica o uso do mandado de segurança (Lei 12.016/09, art. 5o, II). O direito é líquido e certo, e os documentos juntados comprovam a ilegalidade do ato.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto
,
CONHEÇO
do Mandado de Segurança

e
CONCEDO A SEGURANÇA
, para:

Tornar definitiva a liminar anteriormente deferida

(ID 290810937)
;

Anular
o despacho que condicionou o prosseguimento da ação à comprovação

de tentativa prévia de solução extrajudicial do conflito
;

Determinar
o
regular prosseguimento da ação judicial originária (n
.

1034034-27.2025.8.11.0001
)
,
afastando-se qualquer condição processual não prevista legalmente.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual
,
e
sem
honorários advocatícios, em consonância ao e
ntendimento contido na Súmula n.
512 do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016/2009.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025